Tribunal: TJSP
Processo: 0002050-93.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização c.c. obrigação de fazer. Cumprimento provisório de sentença. De acordo com a disciplina da lei processual vigente, a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa só é admissível nas causas de valor muito baixo ou nas quais o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nas demais, a verba honorária deve ser arbitrada na forma do § 2o

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização c.c. obrigação de fazer. Cumprimento provisório de sentença. De acordo com a disciplina da lei processual vigente, a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa só é admissível nas causas de valor muito baixo ou nas quais o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nas demais, a verba honorária deve ser arbitrada na forma do § 2o do art. 85, ou seja, entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Honorários fixados em 10% do valor atualizado da execução para a atuação dos advogados das executadas na origem. Valor ao qual se acresce remuneração para a fase recursal, de 5%, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, totalizando honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da execução.

Recurso provido.